Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-19.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Alegação de que a taxa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Alegação de que a taxa de juros remuneratórios cobrada é superior à contratada
- Insubsistência - Custo efetivo total da operação de crédito que engloba, além dos juros remuneratórios, todos os demais custos incidentes sobre a operação – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro proteção financeira – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Título de capitalização denominado "cap parc premiável" – Instituição financeira que não demonstrou ter prestado informações sobre o produto e sobre a natureza da cobrança – Serviço, ademais, que não guarda qualquer relação com o financiamento de veículo – Impossibilidade de sua cobrança – Tarifa de Cadastro – Possibilidade da cobrança, consoante o disposto na Súmula 566 do C. STJ – Devolução de valores que, todavia, deverá se dar forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.